Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO VOLTADO A AVALIAR OS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO EX-CASAL. RESSALVA DA DECISÃO DE 1o GRAU NO SENTIDO DE QUE A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS PODERÁ SER EFETUADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento em questão foi interposto contra decisão proferida em ação de partilha, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação de bens móveis que guarneciam a residência do ex-casal, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou da taxatividade mitigada estabelecida no julgamento do REsp no 1.704.520/MT.
2. A decisão não definiu ainda a divisão dos bens, qualificando-se como mero impulsionamento do processo, especialmente diante da ressalva formulada pelo Juízo de origem de que eventual individualização dos referidos bens poderia ser efetuada em liquidação de sentença.
3. Não se enquadrando a hipótese nas situações previstas no art. 1.015 do CPC ou na taxatividade mitigada determinada pelo STJ, o agravo de instrumento não pode ser conhecido.
4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.